Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711464-08.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA contra o v. acórdão n. 1727547 exarado sob o ID 49161164, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e resolvê-lo, sem apreciação de mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49543548, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 10:42:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora